Tribunal: TJDFT
Processo: 0754328-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consistente na alteração do lar de referência da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se existem elementos que justifiquem a alteração do lar de referência em sede de antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O melhor interesse da criança deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos a seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-a de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.
4. Providências emergenciais em contexto no qual criança está envolvida devem ser examinadas com extrema cautela, de modo que, ante a ausência de elementos que indiquem a necessidade da alteração in limine litis do lar de referência, correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório.
5. Para que se averigue a necessidade de alteração do lar de referência, mister a dilação probatória para que se verifique a existência de elementos que justifiquem a modificação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. CC, art. 1.584. Lei 13.058/2014.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1629994/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, na Terceira Turma, Acórdão 1937015, de relatoria da Des. Fátima Rafael na 2a Turma Cível. Acórdão 1934821, de relatoria do Des. Renato Scussel, na 2a Turma Cível.